Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. VÍCIO EM PRODUTO. MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS. DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO. PRODUTO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto da demanda, tendo em vista a substituição do produto, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta a ocorrência de danos morais indenizáveis, considerando a desídia da empresa para solucionar o problema. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo tendo em vista a comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, id. 74241773, alegando a não observância do princípio da dialeticidade.
3. Preliminar. O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente por conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, em conformidade com o princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos de desacordo com a decisão recorrida, apresentando argumentos capazes de infirmar as razões que embasaram o juízo de primeiro grau. Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a petição de apelação (e, por analogia, o recurso inominado) deve conter "os fundamentos de fato e de direito" que justificam a reforma ou a invalidação da sentença. No caso, verifica-se que o recorrente atendeu a essa exigência ao atacar especificamente os pontos centrais da decisão recorrida, apresentando razões juridicamente estruturadas para sustentar sua pretensão recursal. Assim, preenchido o requisito da regularidade formal, impõe-se o conhecimento do recurso.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Verifica-se que o recorrente adquiriu da recorrida, em 26/11/2024, uma máquina de lavar roupas pelo valor de R$ 1.943,58. No entanto, nos primeiros dias de uso, o produto apresentou defeito, motivo pelo qual o consumidor entrou em contato com a empresa recorrida, solicitando a substituição do item. Apesar dos compromissos assumidos pela empresa para a retirada do produto defeituoso, até a data do ajuizamento da presente demanda, em 08/01/2025, o problema não havia sido solucionado.
6. Com razão o recorrente quanto ao pedido de reforma da sentença para julgar procedente o pleito de indenização por danos morais. No caso em exame, ficou demonstrado que o consumidor permaneceu por mais de 30 dias privado do uso de bem essencial ao cotidiano doméstico — situação agravada pelos sucessivos agendamentos frustrados para retirada e substituição do produto defeituoso. Tal cenário impôs ao autor não apenas transtornos de ordem prática, mas evidente desgaste emocional, afetando sua dignidade e seu bem-estar, valores tutelados pelos direitos da personalidade.
7. A jurisprudência majoritária das Turmas recursais reconhece que a privação do uso de bem essencial, como máquina de lavar roupas, geladeira, fogão ou similares configura dano moral indenizável, diante da afetação direta à rotina, à dignidade e ao mínimo existencial do consumidor. Nesse sentido, cita-se os seguintes julgados: “DO DANO MORAL. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.” (Acórdão 1812069, 0710852-61.2023.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024); “Resta, portanto, evidenciada através das provas carreadas aos autos a falha na prestação de serviços, o dano decorrente da violação dos direitos da personalidade da recorrida e a relação de causalidade entre ambos, que acarretam o dever de indenizar.” (Acórdão 1811968, 0703766-27.2023.8.07.0007, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.).
8. Ademais, conforme o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais e patrimoniais decorrentes da falha na prestação de serviços. No presente caso, a empresa recorrida não apenas entregou produto defeituoso, mas também frustrou reiteradamente as legítimas expectativas do consumidor ao não cumprir os prazos assumidos para substituição ou retirada, o que evidencia sua conduta negligente. Resta, portanto, configurado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor, legitimando a condenação da parte recorrida à indenização por danos morais.
9. A fixação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
10. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora correspondentes à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, a teor do art. 405 do CC/02.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.